Tribunal: TJMT
Processo: 1001821-57.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001821-57.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E DESPROVEU O RECURSO ADESIVO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO - SINTEP/MT NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1001821-57.2016.8.11.0041

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO, MUNICIPIO DE CUIABÁ

APELADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ, SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. ALEGADO DESVIRTUAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. FGTS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. TEMAS 551 E 916 DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE REQUERIDO PELA PRÓPRIA PARTE. PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. BOA-FÉ PROCESSUAL. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA DO SINDICATO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. O juízo de Primeiro Grau julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais, declarando a nulidade dos contratos temporários firmados entre os anos de 2010 e 2016, por entender ausente o caráter temporário e de excepcional interesse público nas contratações, e condenando o Município de Cuiabá ao pagamento de FGTS, décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional. Aplicou-se a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se os contratos temporários celebrados pelo Município de Cuiabá, no período de 2010 a 2016, configuraram desvirtuamento da contratação temporária, por renovações sucessivas e reiteradas em desconformidade com o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, de modo a autorizar o pagamento de FGTS, décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, nos termos dos Temas 551 e 916 do Supremo Tribunal Federal; e (ii) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, diante da alegada necessidade de produção de prova documental suscitada pelo Sindicato em apelação adesiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária somente gera direito ao pagamento de décimo terceiro salário, férias remuneradas acrescidas do terço constitucional e depósito do FGTS quando comprovado o desvirtuamento da avença pela Administração Pública, mediante sucessivas e reiteradas renovações ou prorrogações incompatíveis com os requisitos de temporariedade e excepcional interesse público, conforme os Temas 551 e 916 do Supremo Tribunal Federal.

4. Os documentos carreados aos autos pela parte autora — relatórios e listagens extraídos do Portal da Transparência do Município — não individualizam os contratos reputados irregulares nem demonstram, de forma específica, a ausência dos requisitos de excepcionalidade e temporariedade em cada caso, sendo insuficientes para afastar a presunção de legitimidade que recobre os atos administrativos.

5. O ônus de demonstrar a ilegalidade dos atos administrativos recai sobre o autor, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. No caso concreto, a parte autora não se desincumbiu satisfatoriamente desse encargo, o que impede a declaração de nulidade dos contratos e, por consequência, afasta o direito às verbas pleiteadas.

6. Os vínculos contratuais dos servidores substituídos processualmente não ultrapassaram o prazo máximo de 18 meses para os professores nem de 4 anos para os demais profissionais da área administrativa, conforme os limites estabelecidos pela Lei Municipal nº 4.424/2003, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5.917/2015, não havendo elementos que evidenciem renovações irregulares durante o período reclamado.

7. A alegação de cerceamento de defesa formulada pelo Sindicato na apelação adesiva não merece acolhimento, pois a própria parte autora requereu, em duas oportunidades distintas, o julgamento antecipado da lide, manifestando de forma inequívoca que reputava desnecessária a dilação probatória adicional.

8. O princípio da boa-fé processual e a proibição de comportamento contraditório vedam à parte invocar, em sede recursal, prejuízo decorrente de situação para a qual ela própria contribuiu de forma determinante. Quem postula o julgamento imediato da causa não pode, em momento posterior, alegar que foi privado da produção de provas que deliberadamente dispensou.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Provejo o recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos, com inversão do ônus de sucumbência, suspendendo sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Desprovejo o recurso de apelação adesiva interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público — SINTEP/MT — Subsede Cuiabá.

Tese de julgamento:

"1. A contratação temporária de servidores públicos realizada em desconformidade com o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal não gera direito ao pagamento de décimo terceiro salário, férias remuneradas acrescidas do terço constitucional nem ao depósito do FGTS, salvo comprovado desvirtuamento pela Administração Pública mediante sucessivas e reiteradas renovações ou prorrogações, nos termos dos Temas 551 e 916 do Supremo Tribunal Federal."

"2. Os atos da Administração Pública gozam de presunção de legitimidade, cabendo ao autor o ônus de demonstrar a ilegalidade alegada, sendo insuficiente, para esse fim, a apresentação de listagens genéricas extraídas de portal de transparência, sem a individualização dos contratos reputados irregulares e sem a demonstração específica da ausência dos requisitos legais de excepcionalidade e temporariedade."

"3. Viola o princípio da boa-fé processual e a proibição de comportamento contraditório a alegação de cerceamento de defesa formulada por parte que, em dois momentos processuais distintos, requereu expressamente o julgamento antecipado da lide, manifestando de forma inequívoca que dispensava a produção de provas adicionais."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
art. 37, inciso IX, e art. 37, § 2º, da Constituição Federal; art. 19-A da Lei nº 8.036/1990; arts. 2º e 4º da Lei Municipal nº 4.424/2003, com redação dada pela Lei nº 5.917/2015; art. 98, § 3º, e art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil; art. 1.010 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
:
Tema 551 do Supremo Tribunal Federal (RE 1.066.677); Tema 916 do Supremo Tribunal Federal (RE 765.320 RG); Reclamação 5.863/MT do Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1001821-57.2016.8.11.0041

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO, MUNICIPIO DE CUIABÁ

APELADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ, SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
Município de Cuiabá
e de
apelação adesiva
interposta pelo
Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público – SINTEP/MT – Subsede Cuiabá
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais, julgou procedente o pedido inicial, determinando que o requerido efetue o pagamento referente ao FGTS, décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, aos servidores atinentes a este feito, declarando a nulidade dos contratos temporários ante as renovações sucessivas ocorridas entre os anos de 2010 e 2016, por não vislumbrar o caráter temporário e de excepcional interesse público nas contratações.

O juízo de origem, todavia, aplicou a prescrição quinquenal prevista nos artigos 1º e 2º do Decreto nº 20.910/32, declarando prescritos os créditos anteriores ao período de 5 de fevereiro de 2011, tendo em vista que a ação foi ajuizada em 5 de fevereiro de 2016.

Em suas razões recursais, o
Município de Cuiabá
sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma.

Argumenta que, a relação jurídica estabelecida entre os servidores contratados temporariamente e o ente municipal é de natureza institucional e de caráter administrativo, regida pela Lei Federal nº 8.745/93 e pela Lei Municipal nº 4.424/2003, sendo impossível a transmudação do regime jurídico administrativo em celetista pelo simples decurso do tempo ou pela prorrogação dos contratos.

Aduz que, o artigo 11 da Lei Municipal nº 4.424/2003 expressamente dispõe que os contratos celebrados com base naquela lei são de natureza administrativa, e que o artigo 12 do mesmo diploma legal determina que os contratos temporários para atender à excepcional necessidade de interesse público se extinguem sem gerar direito a qualquer indenização.

Sustenta, ademais, a ausência de nulidade dos contratos, afirmando que, todas as contratações se deram por meio de processo seletivo simplificado, nos moldes do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, e em conformidade com os requisitos de excepcionalidade e temporariedade exigidos pela legislação de regência.

Assevera que, não houve renovações sucessivas e injustificadas, mas sim a celebração de contratos autônomos e distintos, cada qual com termo inicial e final definidos, acompanhados das devidas justificativas para a contratação, e que os intervalos de labor se deram dentro dos exatos limites legais permitidos pela Lei Municipal nº 4.424/2003, cuja redação conferida pela Lei nº 5.917/2015 permite a contratação por até quatro anos nos casos do inciso IV do artigo 2º.

No que diz respeito ao FGTS, argumenta o recorrente que, mesmo diante de eventual reconhecimento de nulidade contratual, hipótese levantada apenas por cautela argumentativa, o trabalhador não faria jus ao pagamento do fundo de garantia, visto que o regime jurídico a que submetidos os servidores temporários é distinto do celetista, não havendo que se falar em conversão automática do contrato administrativo em contrato de trabalho.

Invoca precedente do Supremo Tribunal Federal firmado na Reclamação 5.863/MT e o julgamento do RE 765.320 RG, em repercussão geral, no qual o STF assentou que a contratação temporária realizada em desconformidade com os preceitos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do artigo 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS — e não ao depósito de novas quantias.

Quanto ao décimo terceiro salário, às férias e ao terço constitucional, o apelante invoca o julgamento do RE 1.066.677, em repercussão geral, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que servidores temporários não fazem jus a essas verbas, salvo na hipótese de expressa previsão legal ou contratual em sentido contrário, ou de comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e prorrogações.

Sustenta que, no caso concreto, o Município seguiu os preceitos legais necessários à contratação, razão pela qual descabe a condenação ao pagamento de tais parcelas.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na inicial, reconhecendo-se a validade dos contratos temporários celebrados e a inexistência de verbas trabalhistas devidas.

Por sua vez, o
Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público – SINTEP/MT – Subsede Cuiabá
interpôs apelação adesiva, postulando a anulação da sentença por cerceamento de defesa.

Sustenta que, o juízo de primeiro grau optou pelo julgamento antecipado da lide, sem permitir a produção de prova documental no curso da instrução processual, a qual seria indispensável para a comprovação da nulidade dos contratos temporários, demonstrando que as contratações realizadas não atendiam à necessidade temporária de excepcional interesse público, visto que as prorrogações teriam extrapolado os prazos previstos em lei.

Alega ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, configurando-se o cerceamento da defesa. Requer, preliminarmente, a anulação da sentença para que seja oportunizada a produção de prova documental, com a consequente reabertura da instrução processual.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1001821-57.2016.8.11.0041

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO, MUNICIPIO DE CUIABÁ

APELADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ, SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Sindicato alega que o recurso de apelação não estaria devidamente fundamentado, por não ter atacado especificamente os pontos da sentença que seriam objeto da impugnação.

No entanto, ao examinar o recurso, verifico que o Município de Cuiabá, ao expor suas razões, apresenta argumentos claros e objetivos para impugnar as conclusões do juízo de primeira instância, abordando com suficiente clareza os pontos que considera ter sido decididos de forma equivocada.

Portanto, não há que se falar em ofensa à dialeticidade, uma vez que o recorrente cumpriu com os requisitos de fundamentação previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Assim,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
Município de Cuiabá
e de
apelação adesiva
interposta pelo
Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público – SINTEP/MT – Subsede Cuiabá
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais, julgou procedente o pedido inicial, determinando que o requerido efetue o pagamento referente ao FGTS, décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, aos servidores atinentes a este feito, declarando a nulidade dos contratos temporários ante as renovações sucessivas ocorridas entre os anos de 2010 e 2016, por não vislumbrar o caráter temporário e de excepcional interesse público nas contratações.

RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ

A controvérsia recursal se restringe à análise de eventual desvirtuamento da contratação temporária dos servidores substituídos processualmente, ocorrida entre 2010 e 2016, em desconformidade com o disposto no art. 37, IX, da Constituição Federal, que pudesse autorizar o pagamento de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, de décimo terceiro salário e de depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, conforme os Temas n. 551 e n. 916 do c. Supremo Tribunal Federal. Vejamos:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.
(Tema n. 916/STF).

Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.
(Tema n. 551/STF).

A Lei Municipal n. 4.424/2003, que autoriza o Prefeito do Município de Cuiabá (MT) a realizar a contratação de pessoal por tempo determinado, estabelece:

Art. 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I – assistência e situações de calamidade pública;

II – combate a surtos endêmicos;

III –
admissão de professor substituto e professor visitante;

IV – qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público:

a) limpeza pública;

b) construções públicas;

c) serviços na área de Saúde;

d) atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

V – atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Bem Estar Social;

V – atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano.
(Redação dada pela Lei nº 5.917, de 02 de março de 2015)

VI – atender programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com o Governo Federal, Estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal;

[...].

Art. 4º
As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:

Art. 4º. As contratações de pessoal por necessidade temporária de excepcional interesse público serão feitas por tempo determinado,
podendo ser prorrogadas por mais vezes pelo mesmo período
,
observados os seguintes prazos máximos:

(Redação dada pela Lei n° 6232, de 21 de novembro de 2017)

Parágrafo único. Dentro do prazo de 90 (noventa) dias após a extinção de contratos em virtude do término do prazo nele estabelecido, é permitida, nas áreas da saúde, da assistência social, de serviços urbanos e de obras públicas, a recontratação de pessoal no âmbito municipal, com aproveitamento da seleção anterior a que tenha se submetido o contratado, desde que se demonstre, pelo titular da Secretaria interessada na contratação, a necessidade temporária de sua permanência no serviço público em razão da natureza da atividade laboral a ser desenvolvida e para que não reste prejudicado o interesse público e o normal andamento das atividades estatais, caso em que a contratação será permitida pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, procedendo-se, neste intervalo, à realização, a depender da necessidade da Administração, de novo processo seletivo ou concurso público.
(Redação dada pela Lei n° 6232, de 21 de novembro de 2017)

I – até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º;

II – até doze meses, no caso do inciso III do art. 2º;

II– até dezoito meses, no caso do inciso III, do art. 2°.
(Redação dada pela Lei nº 5.172, de 30 de dezembro de 2008)

III – até dois anos, nos casos dos incisos IV, V, e VI do art. 2º.

III – até 4 (quatro) anos, nos casos dos incisos IV, V e VI do art. 2º.
(Redação dada pela Lei nº 5.917, de 02 de março de 2015)

Portanto, o contrato temporário, para ser válido, deve observar não apenas a existência de necessidade excepcional, mas também o prazo máximo de 18 meses para os professores e de 4 anos para os demais profissionais da área administrativa, sob pena de nulidade, nos termos do § 2º do art. 37 da Constituição Federal, que determina que a inobservância das normas relativas à investidura em cargo público implica a nulidade do ato.

No caso, o vínculo contratual dos 20 (vinte) servidores substituídos processualmente não ultrapassou o prazo máximo de 18 (meses) meses para os professores e de 4 (quatro) anos para os demais profissionais da área administrativa, durante o período reclamado, já que os documentos juntados com a inicial não demonstram as prorrogações continuadas das contrarrazões.

A parte autora se limitou a apresentar relatórios e listagens extraídos do Portal da Transparência do Município, sem identificar, de forma individualizada, os contratos reputados irregulares, nem apontar as circunstâncias fáticas que demonstrariam a ausência dos requisitos de excepcionalidade e temporariedade em cada caso.

Como é cediço, os atos da Administração Pública gozam de presunção de legitimidade, cabendo ao autor o ônus de demonstrar a ilegalidade alegada, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, encargo do qual a parte autora não se desincumbiu satisfatoriamente.

Dessa forma, não é caso de declaração de nulidade dos contratos, razão pela qual os servidores substituídos não fazem jus às verbas pleiteadas na inicial.

A partir dessas premissas, a reforma da sentença é medida que se impõe.

RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA INTERPOSTA PELO SINDICATO

Inicialmente, cumpre registrar que o SINTEP/MT não detinha interesse recursal para a interposição da apelação adesiva no momento em que foi ajuizada, tendo em vista que a sentença de primeiro grau lhe foi integralmente favorável.

A apelação adesiva pressupõe, por sua natureza, que a parte recorrente tenha sucumbido, ao menos em parte, na decisão impugnada, o que não era a situação do sindicato autor ao tempo da interposição.

Todavia, diante do provimento do recurso de apelação do Município de Cuiabá, com a consequente reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, o interesse recursal do SINTEP/MT passou a existir superveniente.

Passo, portanto, ao exame da apelação adesiva.

O sindicato sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo de primeiro grau teria optado pelo julgamento antecipado da lide sem permitir a produção de prova documental, indispensável à comprovação da nulidade dos contratos temporários.

O recurso, contudo, não merece acolhimento.

Com efeito, da análise detida dos autos eletrônicos, verifica-se que o próprio SINTEP/MT, em duas oportunidades distintas, requereu expressamente o julgamento antecipado da lide, conforme petições juntadas sob os ids. 67601049 e 345690854.

Ao assim proceder, a parte autora manifestou, de forma inequívoca, que entendia desnecessária qualquer dilação probatória adicional, abrindo mão voluntariamente da instrução e requerendo ao juízo que proferisse desde logo a decisão de mérito com base nos elementos já carreados aos autos.

Nessa esteira, não é dado à parte invocar, em sede recursal, cerceamento de defesa decorrente de circunstância para a qual ela própria contribuiu de forma determinante, sob pena de violação ao princípio da boa-fé processual e da proibição de comportamento contraditório.

Aquele que requer o julgamento antecipado da lide não pode, posteriormente, alegar que foi privado da oportunidade de produzir provas. A conduta da parte, ao postular o julgamento imediato em dois momentos processuais distintos, afasta qualquer alegação de surpresa ou prejuízo decorrente da decisão que atendeu ao seu próprio pedido.

Ante o exposto,
provejo
o recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos, invertendo-se o ônus de sucumbência, suspendendo, contudo, sua exigibilidade, por força do disposto no art. 98, § 3º, do referido Código.
Desprovejo
o recurso de apelação adesiva do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público – SINTEP/MT – Subsede Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026